Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-56.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005741-56.2016.8.11.0003
RECORRENTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
RECORRIDA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 32589454) interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 21047454):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI No 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.
1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.
3. Nos termos do art. 1o, §1o e §3o, II, da Lei no 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara ‘a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo’, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.
4. O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.
5. Embora o art. 412 do CC diga que o ‘valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal’, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1005741-56.2016.8.11.0003, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 15/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 22681975), estes foram rejeitados no acórdão de id 28143482.
A Recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1o, § 3o, inciso II, e 3o, § 2o, da Lei n. 10.209/01; artigos 186, 187, 412, 413, 884 e 927, do Código Civil; e artigo 18 do Código de Processo Civil.
Argumenta que “(...) nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário que a parte autora tenha legitimidade. Assim, tal condição não foi observada na presente demanda, uma vez que, a Recorrida Pedromar ajuizou a presente demanda de cobrança, pretendendo o reembolso de vale pedágio, bem como indenização equivalente ao dobro do valor do frete, nos termos da Lei no 12.609/2001”. (id 32589454 - p. 8)
Sustenta que “(...) no tocante a ilegitimidade passiva, insta reconhecer que a Recorrente não deverá suportar os efeitos da condenação proferida no v. acórdão recorrido uma vez que a LDC nunca sequer possuiu qualquer relação jurídica com a Pedromar”. (id 32589454 - p. 9)
Assevera que “(...) não há comprovação de qualquer ação ou omissão da Recorrente que possa ser considerada ilícita a ponto de ensejar o dever de reparar os prejuízos alegados pela Pedromar”. (id 32589454 - p. 10)
Pugna para que “(...) eventual condenação, a título de multa/indenização pela não antecipação do vale pedágio, seja fixada em patamar razoável e limitada ao valor da obrigação principal, qual seja, o valor dos pedágios pretendidos pela Recorrida Pedromar na presente demanda”. (id 32589454 - p. 15)
Ponderam que “não bastassem as violações acima elencadas a subsidiar o cabimento do especial com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, tem-se que os acórdãos do Tribunal a quo igualmente incorreram em escancarada divergência jurisprudencial quanto à aplicação do disposto nos artigos 1o, § 1o, § 3o, inciso II e 3o, § 2o da Lei 10.209/01, artigos 186, 187, 412, 413, 884 e 927 do Código Civil e artigo 18 do Código de Processo Civil”. (id 32589454 - p. 15)
Recurso tempestivo (id 32957951).
Contrarrazões no id 36290468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC (se for dar seguimento).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1o, §§ 1o, e 3o, inciso II, da Lei n. 10.209/01, a Recorrente alega que nas hipóteses em que há subcontratação do serviço de transporte de carga, a responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio é exclusiva da empresa subcontratante, e não do proprietário originário da carga, contratante originário do serviço de transporte rodoviário, de modo que não há falar em solidariedade neste caso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1005741-56.2016.8.11.0003
RECORRENTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
RECORRIDOS: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA. E TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 32589473) interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 21047454):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI No 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.
1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.
3. Nos termos do art. 1o, §1o e §3o, II, da Lei no 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.
4. O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.
5. Embora o art. 412 do CC diga que o ‘valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal’, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator”. (TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1005741-56.2016.8.11.0003, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 15/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 22681975), estes foram rejeitados no acórdão de id 28143482.
A Recorrente alega ofensa ao artigo 5o, caput, e incisos I, LIV, e LXXVIII, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) o disposto no artigo 8o da Lei 10.209/11 não está em conformidade ao princípio da proporcionalidade em seus três aspectos. O mencionado dispositivo é arbitrário, em total desencontro ao princípio da razoabilidade e ao da proporcionalidade, quando prevê indenização ao transportador rodoviário de quantia equivalente a DUAS VEZES o valor do FRETE pela suposta não entrega do vale pedágio”. (id 32589473 - p. 10-11)
Argumenta que “ainda que se possa admitir a instituição da indenização contra o embarcador inadimplente em favor do transportador, a base de cálculo adotada em função do valor do frente mostra-se INADEQUADA para alcançar o fim proposto de ressarcir o transportador, pois não há o necessário NEXO entre o vale pedágio e a indenização proposta”. (id 32589473 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 32957951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 5o, caput, e incisos I, LIV, e LXXVIII, da CF, a Recorrente alega que, na hipótese de ausência de pagamento do vale-pedágio embarcador, a previsão de indenização do transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não há o necessário NEXO entre o vale pedágio e a indenização proposta.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII